Tribunal: TJSP
Processo: 2231395-70.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão. Pedido de Justiça Gratuita indeferido. Ausência de fixação de prazo para que fossem recolher as custas. Embargos que devem ser acolhidos, para que seja fixado o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste acórdão, para que os embargantes recolham as custas do agravo de instrumento, se quiser que seja o recurso conhecido quanto à determinação de

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão. Pedido de Justiça Gratuita indeferido. Ausência de fixação de prazo para que fossem recolher as custas. Embargos que devem ser acolhidos, para que seja fixado o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste acórdão, para que os embargantes recolham as custas do agravo de instrumento, se quiser que seja o recurso conhecido quanto à determinação de apresentação de memorial descritivo. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no: 2231395-70.2015.8.26.0000/50003 Voto no 41.080
NGM
Registro: 2020.0000982542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2231395-70.2015.8.26.0000/50003, da Comarca de Guarulhos, em que são
embargantes SÉRGIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e ELIETE COUTO
SILVA, são embargados CAETANO BONCHRISTIANI, MARIA MERCEDES
BONCHRISTIANI e S/A INDUSTRIAS REUNIDAS F MATARAZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no: 2231395-70.2015.8.26.0000/50003 Voto no 41.080
NGM
Voto no 41.080
Embargos de Declaração no: 2231395-70.2015.8.26.0000/50003
Comarca: Guarulhos
Embargantes: Sergio Francisco Pereira da Silva e outra
Embargados: Caetano Bonchristiani e outros
Embargos declaratórios. Omissão. Pedido de Justiça
Gratuita indeferido. Ausência de fixação de prazo para que
fossem recolher as custas. Embargos que devem ser
acolhidos, para que seja fixado o prazo de 10 (dez) dias, a
contar da publicação deste acórdão, para que os
embargantes recolham as custas do agravo de instrumento,
se quiser que seja o recurso conhecido quanto à
determinação de apresentação de memorial descritivo.
Embargos acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração
apresentados por Sergio Francisco Pereira da Silva e outra, contra v.
acórdão de fls. 03/05, que, por votação unânime, rejeitaram embargos de
declaração anteriormente opostos.
Apontam omissão no julgado por não ter
havido, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, concessão de
prazo para recolhimento das custas, a fim de ver o recurso de agravo de
instrumento conhecido. Pugna seja sanado o vício.
É o relatório.
Com razão os embargantes.
Foi indeferido, nesta instância, o pedido de
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita aos ora embargantes.
Contudo, deixou de se fixar prazo para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no: 2231395-70.2015.8.26.0000/50003 Voto no 41.080
NGM
as custas iniciais do agravo de instrumento fossem recolhidas, visando o
conhecimento do recurso.
Dessa forma, merece ser o acórdão de fls.
284/287 complementado, para que conste que “concede-se o prazo de 10
(dez) dias para que os agravantes recolham as custas iniciais do
recurso, caso queiram ver conhecido o agravo de instrumento.”
Ante o exposto, acolho os embargos de
declaração.
FÁBIO QUADROS
Relator